Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708568-35.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A RECORRIDOS: COORDENADOR DA COODERNAÇÃO DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA-COFIT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, GERENTE DA GERÊNCIA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA GEAUT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO POR PARTE DE AUTORIDADE COATORA. CARÁTER ABSTRATO E GENÉRICO DA PRETENSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELO DESPROVIDO. 1. De acordo com a doutrina, o mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo”. 2. Na hipótese, a extensão da pretensão pode ser extraída do objetivo da impetração que seria o da concessão da segurança pleiteada "...a fim de assegurar à Impetrante seu direito líquido e certo de não se exigir o ICMS relativo as transferências de entre suas filiais decorrente da circulação de mercadorias entre seus estabelecimentos e que, ao mesmo tempo, se admita que o crédito do ICMS do estabelecimento remetente seja integralmente utilizado pelo estabelecimento destinatário quando da entrada das mercadorias nesse recinto, sob pena de não fruição do princípio da não cumulatividade do imposto estadual, neles compreendidos a matriz e suas filiais, declarando ainda o direito desta de compensar/restituir os valores indevidamente nos últimos cinco anos que antecederam a impetração e no transcorrer da tramitação deste feito" 3. A reforçar a inviabilidade de exame do mérito da presente segurança, cumpre destacar que a natureza abstrata é ressaltada pelo próprio impetrante ao assentar, nas razões da petição inicial que fosse garantindo: “...o direito de manutenção dos créditos, em razão da relação direta com o desempenho das atividades da Impetrante e das sucessivas tentativas dos Fiscos Estaduais em glosar tais créditos”. 4. Resta claro o caráter abstrato e genérico da pretensão, o que retira o requisito da concretude do ato apontado como coator e, exatamente por isso, se afigura inadequada a via processual do mandado de segurança. 5. Constatada a inexistência de direito líquido e certo, condição específica e constitucional da ação, o caso será de carência de ação a ensejar a extinção do processo sem a apreciação do mérito, devendo o julgador denegar a segurança, de acordo com a determinação do art. 6.o, §5.o, da Lei 12.016/2009. 6. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.016/09, ao afastar a possibilidade de impetração de Mandado de Segurança de forma preventiva, quando houve justo e fundado receio de que referido direito seja violado por autoridade pública no exercício de suas funções. Assevera que não há que se falar em caráter abstrato e genérico da pretensão, sendo evidente que se discute o direito líquido e certo das recorrentes ao afastamento da cobrança do ICMS relativo às transferências entre suas filiais decorrentes da circulação de mercadorias entre seus estabelecimentos e que, ao mesmo tempo, se admita que o crédito do ICMS do estabelecimento remetente seja integralmente utilizado pelo estabelecimento destinatário quando da entrada das mercadorias nesse recinto, sob pena de não fruição dos princípio da não cumulatividade do imposto estadual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta ao artigo 1o da Lei 12.016/09, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “Pois bem, diante de todas as considerações já postas, resta claro o caráter abstrato e genérico da pretensão, o que retira o requisito da concretude do ato apontado como coator e, exatamente por isso, se afigura inadequada a via processual do mandado de segurança.”(ID 61120099 ), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023